Tribunal: TJDFT
Processo: 0739940-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS IMÓVEIS EM NOME DOS DEVEDORES. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, em que se indeferiu o pedido de utilização do CNIB para indisponibilização dos bens da parte executada. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para deferir a restrição de bens da parte agravada pelo sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. No mérito, requer a reforma da decisão impugnada, com a decretação de indisponibilidade de bens da executada por meio do sistema da CNIB.
2. O sistema CNIB foi criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. 2.1. Trata-se de mecanismo voltado a destinação específica – recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade nas hipóteses legalmente autorizadas – o qual sequer comporta utilização como instrumento de pesquisa de imóveis para fins de penhora. 2.2. Frise-se, somente ordens de indisponibilidade previstas legalmente podem ser inseridas no sistema eletrônico cogitado, ou seja, não se cuida de mecanismo apto a ser utilizado para pesquisa ou constrição de imóveis no contexto de execuções e cumprimentos de sentença. 2.3. Não se trata, portanto, de mais uma opção para a realização de diligências com o intuito de assegurar a satisfação do crédito do credor.
3. Revela-se ineficaz a pretensão do agravante e sobretudo, descabida, porquanto intenta desvirtuar o sistema CNIB, transmudando-o de banco de anotação de indisponibilidade em fonte de pesquisa de patrimônio, tarefa atribuída precipuamente ao exequente, maior interessado no deslinde exitoso do feito executivo. 3.1. Registra-se, ainda, a possibilidade de acesso às informações constantes dos bancos de dados da CNIB pelo público, por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, reforçando ainda mais a desnecessidade intervenção do Poder Judiciário para viabilizar ao agravante, caso deseje, a obtenção das informações lá prestadas.
4. Precedente Turmário: “(...) 3. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) constitui mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (07180372820248070000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 8/8/2024).
5. Recurso improvido.